Tribunal: TJDFT
Processo: 0740375-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740375-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIO ARAUJO SILVA APELADO: MARILENE ARAUJO SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME O recorrente, pessoa física, pugnou, no bojo do apelo, pela concessão da gratuidade da Justiça, sob as alegações de não possuir condições de arcar com os custos do processo; estar passando por dificuldades financeiras; ter despesas consigo, dependentes e com a manutenção do lar. Intimado a comprovar suas alegações (ID 75381127), o apelante juntou aos autos declaração de hipossuficiência desprovida de assinatura (ID 75823246), foto da CTPS que já constava dos autos quando do indeferimento do benefício na primeira instância (ID 75152431 e 75823245), extratos bancários relativos aos meses de junho, julho e agosto de 2025, e declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2025. É o relato do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. É certo, ainda, que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, do CPC). Os documentos colacionados aos autos pelo recorrente não comprovam a necessidade do benefício pleiteado. Com efeito, consoante relatado, a declaração de hipossuficiência está desprovida de assinatura, o que lhe retira a validade; a foto da CTPS não se presta à comprovação dos rendimentos do apelante, considerando que ele próprio, na contestação, se qualifica como autônomo, e a última anotação na CTPS registra o término do vínculo de emprego em 29 de março de 2018. Tampouco servem a essa finalidade os extratos bancários juntados, uma vez que, embora denotem baixa movimentação financeira, é possível inferir que a parte possui pelo menos mais uma conta bancária, já que efetua com certa regularidade transações via pix para si mesmo. Por fim, a declaração de imposto de renda noticia a existência de aplicação financeira em nome do apelante, cujo rendimento anual foi de R$ 8.176,53 (oito mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos). Evidencia, para além disso, quotas de capital social no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), aplicação financeira no valor de R$ 65.430,51 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), recebimento de pessoa física/exterior pelo titular no valor de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais), e rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ 400.129,52 (quatrocentos mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos). DISPOSITIVO À vista dessas circunstâncias, considerando os efeitos prospectivos do benefício, bem como o baixo valor das custas processuais praticado por este Tribunal, indefiro o pedido de Justiça Gratuita. Ao apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, com ou sem manifestação da parte, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator